Tribunal: TJES
Processo: 5001559-22.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-22.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIS CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001559-22.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIS CARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENECIA -JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória e indenizatória, ajuizada pela parte autora, em decorrência do recebimento de cobranças indevidas por parte da recorrida, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE EM PARTE DOS pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes no que tange ao contrato 1114841206-AMD. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à inexistência de relação jurídica regular entre as partes.

Destaco que houve prova das referidas cobranças “
Conforme o comprovante de id. 15038391, a autora recebeu cobranças de dívidas referentes ao contrato 1114841206-AMD, promovidas pela ré
”. Contudo, “[...]
a ré não apresentou nenhuma prova da regularidade das dívidas
” – ID 8042964.

Neste tocante, portanto, a sentença guerreada merece ser mantida. Por outro lado, o
decisum
merece reforma para considerar a inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente (autora), mormente em razão da cobrança de dívida a qual a recorrente sequer devia.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, merece reforma parcial a sentença guerreada para:

condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, reconhecida a assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)